Tribunal: STF
Processo: HC 222163
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 764.843, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial semiaberto.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em face das “circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena”. Transcrevo, nesse sentido, as seguinte passagens da sentença condenatória:



    “1ª Fase — Circunstâncias Judiciais 



    Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal e obedecido o critério trifásico. fixo-lhe as penas. 



    A teor da súmula 444 do E. STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados como antecedentes penais negativo para fins de exacerbação da pena base, sendo certo que no caso em tela o acusado não possui contra si proferida qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado, logo, deve ser considerado de ‘bons antecedentes’. 



    Tendo sido reconhecidas duas causas de aumento de pena no roubo circunstanciado, nos termos da jurisprudência da 5ª e 6ª Turmas do E. STJ, uma delas - concurso de agentes (art. 157, §2°. 11) -, será considerada como circunstância judicial. 



    Ademais, também deve ser considerado o montante subtraído da vítima, com parcial recuperação da res furtiva. 



    Logo, as circunstâncias e consequências do crime extrapolam o normal do tipo penal. 



    O comportamento da vítima é irrelevante na prática do delito. 



    Os motivos do crime são comuns à espécie. 



    Não há elementos concretos nos autos para aferir com efetividade a conduta social e a personalidade do agente. 



    A culpabilidade é normal ao tipo penal. 



    Em tal contexto, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, fundamento pelo qual fixo as penas bases em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 2ª Fase — Atenuantes e Agravantes 



    Na segunda fase da fixação da pena, incide em favor acusado a atenuante da confissão espontânea a que alude o art. 65. 111. alínea ‘d’, do Código Penal. posto que admitiu voluntariamente a prática do delito, auxiliando na sua elucidação.



    Diante do exposto, na segunda fase da fixação da pena, faço incidir as atenuantes reconhecidas e reduzo as penas aplicadas em 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa. 



    3ª Fase — Causas de Diminuição e Aumento de Pena 



    Na terceira fase da fixação da pena, faço incidir a causa de aumento do art. 157, § 2°, I, do Código Penal, e majoro as penas em 1/3 (um terço), tornando-as definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, as quais ficam definitivas à mingua de outros elementos que influenciem na sua fixação. 



    (...) 



    Ante as circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena” (grifos acrecidos).



8. Sendo assim, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator